Tribunal: TJDFT
Processo: 0750067-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750067-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JEAN CARLOS FERREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JEAN CARLOS FERREIRA DA SILVA contra decisão do Núcleo Permanente De Audiência De Custódia (id. 53736519, págs. 94/96), que, nos autos do Inquérito Policial no 0747865-03.2023.8.07.0001, converteu em preventiva a prisão em flagrante efetivada em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, e 40, III, da lei 11.343/06 e no art. 180, caput, do CPB. A Defesa sustenta que a Lei no 12.403/11 reforçou que a decretação da prisão preventiva deve obedecer ao binômio da necessidade e adequação, devendo a privação da liberdade ser relegada para último plano, para os casos de extrema gravidade e imprescindibilidade, em homenagem às outras medidas não privativas que, na hipótese, revelam-se mais indicadas. Alega que no caso em apreço o paciente é primário e que, diferente do que fundamenta o juízo custodiante, o autuado não tem vivido da prática de delitos de tráfico, pois em ambas as passagens anteriores do paciente por tráfico de entorpecentes houve sentença absolutória (autos no 0710767-81.2023.8.07.0001 e no 0701673-46.2022.8.07.0001). Expõe que o paciente não possui mais nenhuma outra ocorrência por tráfico e que não possui condenação transitada em julgado por nenhum outro fato, restando evidente que o autuado não se dedica à comercialização de entorpecentes, inexistindo contemporaneidade ou reiteração delituosa. Acrescenta que, conforme consta no Laudo Preliminar, houve apreensão de ínfima quantidade de entorpecentes, qual seja, 0,4g de maconha e 1,04g de cocaína. Diz que o custodiado negou qualquer prática delitiva, afirmando que no dia dos fatos estava somente com sua filha na praça, não havendo filmagens ou outras informações que vinculem o custodiado ao fato. Ressalta que quanto à outra pessoa presa com o autuado no dia dos fatos, THYCIANE INACIO DE FARIAS, por situação semelhante, houve concessão da liberdade em audiência do dia 22/11/2023. Aponta que o usuário não identificou o paciente como aquele que vendeu a droga e sim uma mulher. Argumenta que a quantidade de entorpecentes é ínfima, não havendo que se falar em periculosidade concreta a ensejar a decretação da prisão preventiva, principalmente diante do delito ser sem violência ou grave ameaça. Destaca que diante da primariedade, pode vir a ser reconhecida, em eventual sentença condenatória, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o da Lei 11.343/06, inclusive com a não fixação do regime fechado, sendo, portanto, desproporcional a manutenção do seu encarceramento. Conclui que, diante da primariedade e da ínfima quantidade de entorpecentes apreendida, proporcional e cabível a fixação de outras medidas cautelares em substituição a prisão preventiva anteriormente decretada. Ao final, requer que seja a ordem concedida liminarmente, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a concessão de liberdade provisória, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, requer seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se evidenciarem suficientes na espécie. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública e como forma de assegurar a aplicação da lei penal. Por oportuno, cito a decisão que que converteu em preventiva a prisão em flagrante: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de drogas de natureza extremamente nociva. O autuado tem vivido da prática de tráfico de drogas. Além de passagens enquanto adolescente, teve outra passagem em 2022 e em 2023. Além disso, foi condenado recentemente pela prática do delito de roubo, dando indicativos de que pretende continuar práticas delitivas diversas. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JEAN CARLOS FERREIRA DA SILVA, nascido em 02/12/2003, filho de João Carlos Mota da Silva e Deucilene Ferreira de Sousa, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (id. 53736519, págs. 95/96) De início, não me parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da manutenção da prisão preventiva. Isso porque, em princípio, o d. Juiz de primeiro grau explicitou o que, na sua visão, configurava, no caso concreto, risco à ordem pública. Com efeito, a decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, especialmente no que concerne a materialidade e autoria delitiva. De fato, a prisão do paciente não foi decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético, senão na análise concreta da conduta praticada, em especial a prática, em tese, de delito de tráfico de drogas de natureza extremamente nociva e o fato de que o autuado tem vivido da prática de tráfico de drogas, fato evidenciado pelas passagens enquanto adolescente. Além disso, o d. Juiz acrescentou que o paciente foi condenado recentemente pela prática do delito de roubo, dando indicativos de que pretende continuar práticas delitivas diversas, razão pela qual considerou como indicativo de que o paciente pretende continuar práticas delitivas diversas, restando demonstrados, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Desse modo, em que pese, de fato, em ambas as passagens anteriores do paciente por tráfico de entorpecentes ter havido sentença absolutória (autos no 0710767-81.2023.8.07.0001 e no 0701673-46.2022.8.07.0001) (id. 53736519, pág. 54), as demais circunstâncias apontadas pelo d. Juiz revelam a reiteração ilícita do investigado e sua periculosidade concreta. Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, com o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata como sustentado pelo impetrante. De mais a mais, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Assim, ausentes modificações fáticas importantes desde quando decretada a prisão preventiva, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a sua revogação em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora